Tribunal: TCU
Processo: 022.088/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da reprovação da prestação de contas, por impugnação total das despesas, de convênio que tinha por objeto a aquisição de medicamentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde contra o Sr. Guilherme de Azambuja, presidente da entidade Acessibilidade Brasil, desde 30/10/2006, em solidariedade com a entidade mencionada, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por intermédio do convênio 2197/2008 (Siafi 643916), celebrado com o Ministério da Saúde, que teve por objeto "Fortalecer a Biblioteca Virtual em Saúde Pública". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Guilherme de Azambuja Lira e pela entidade Acessibilidade Brasil; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Guilherme de Azambuja Lira e da entidade Acessibilidade Brasil, com fundamento nos artigos 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19, caput , e 23, III, "a" e "b", da Lei 8.443/1992, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das respectivas datas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento do débito ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), na forma da legislação em vigor: Data Valor (R$) 2/6/2011 150.000,00 3/6/2011 50.000,00 7/6/2011 49.000,00 Total 249.000,00 9.3. aplicar, individualmente, ao Sr. Guilherme de Azambuja Lira e à entidade Acessibilidade Brasil, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das quantias devidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde as data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, em cumprimento ao disposto no art. 16, §3o, da Lei 8.443/1992.